Tribunal: TJMT
Processo: 1020943-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020943-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Suspensão do Processo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), A. VINICIUS P. CAVALCANTE E F. A. DE ALMEIDA MARTINS LTDA - CNPJ: 22.621.464/0001-58 (AGRAVANTE), RESECOM CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 04.401.250/0001-94 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES - CPF: 225.140.235-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Comissão de corretagem imobiliária. Suspensão do processo. Conexão entre demandas. Risco de decisões conflitantes. Segurança jurídica.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos, até julgamento de mérito de ação de rescisão contratual que discute o domínio do imóvel onde seria executada a presente obrigação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da suspensão do processo, considerando a alegação de interdependência entre os contratos e os riscos de decisões conflitantes.

III. Razões de decidir

3. A suspensão foi fundamentada para prevenir decisões conflitantes, pois o pedido de rescisão contratual em processo conexo envolve o mesmo imóvel objeto da presente demanda.

4. A continuidade da ação de obrigação de fazer sem a resolução da questão discutida nos autos conexos, pode resultar em decisão sem eficácia prática, no caso de procedência daqueles autos.

5. A prudência jurídica demanda que se aguarde o desfecho da demanda conexa, garantindo a segurança jurídica e evitando decisões contraditórias sobre o mesmo imóvel.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão de suspensão do processo até a resolução da demanda conexa.

Tese de julgamento:
"

É cabível a suspensão do processo de obrigação de fazer quando há ação conexa que pode alterar o status jurídico do imóvel objeto da demanda, com vistas à prevenção de decisões conflitantes e preservação da segurança jurídica."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por A. VINICIUS P. CAVALCANTE E F. A. DE ALMEIDA MARTINS LTDA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos
”

(Proc. nº
1029758-83.2021.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra

RESECOM CONSTRUTORA LTDA
, determinou a suspensão do feito até que seja proferida decisão de mérito no processo nº 1001494-56.2021.8.11.0003
(cf. Id. nº 161425838 dos autos de origem).

A agravante sustenta que a decisão agravada, que determinou a suspensão do processo contra a empresa agravada, é inadequada e carece de fundamentação apropriada, já que o juízo condicionou o andamento desta demanda à resolução do processo nº 1001494-56.2021.8.11.0003, com base na alegação de que haveria uma relação de dependência entre ambos. Contudo, a agravante alega que tal entendimento é equivocado, pois os contratos subjacentes a cada processo são distintos e independentes. Assim, a suspensão do processo contra a RESECOM se torna indevida, visto que a presente demanda possui objeto próprio e autônomo.

A agravante também aponta uma contradição na decisão ao afirmar que o contrato nº 2, celebrado com a anuência da Igreja, tem como objeto a construção de casas, o que difere do contrato nº 1, cujo propósito era o loteamento. Segundo a agravante, embora tenha sido indeferida a novação contratual, a decisão do juízo a quo mistura os objetos das duas lides, ao tratar o contrato nº 2 como uma extensão do contrato nº 1, o que, segundo a agravante, viola o princípio da individualidade processual.

Além disso, a agravante argumenta que a decisão recorrida ignora a autonomia e as particularidades de cada processo ao considerar que ambos se referem ao mesmo contrato, o que, segundo a agravante, não condiz com a realidade dos fatos. A suspensão da ação, portanto, é prejudicial, pois impede o andamento regular do processo em curso contra a agravada.

Pede, pois, o provimento do recurso, para a reforma da decisão agravada, de modo a assegurar que a presente ação prossiga normalmente, independente do desfecho do processo nº 1001494-56.2021.8.11.0003. Ademais, solicita que seja reconhecida a inexistência de vínculo contratual entre os contratos nº 1 e nº 2, com o intuito de evitar decisões contraditórias que possam prejudicar os interesses da agravante. A agravante ainda pleiteia que seja imposta à RESECOM a obrigação de iniciar imediatamente as obras concernentes ao empreendimento habitacional, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento, além de indenização por danos materiais no valor de R$ 50.000,00 (cf. Id. nº 230105180).

A decisão vinculada ao Id. nº 233573187 admitiu o agravo por instrumento.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 238706177, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por A. VINICIUS P. CAVALCANTE E F. A. DE ALMEIDA MARTINS LTDA contra a decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a suspensão do processo nº 1029758-83.2021.8.11.0003 até o julgamento de mérito da ação de rescisão contratual nº 1001494-56.2021.8.11.0003.

A agravante argumenta que a decisão agravada carece de fundamentação, alegando que os contratos dos dois processos são autônomos e que, portanto, o processo atual poderia prosseguir independentemente. No entanto, observa-se que o pedido principal da ação movida pela agravante é “
determinar por meio de antecipação de tutela que a construtora ré, imediatamente, realize o início das obras para entrega definitiva da construção do condomínio de casas a parte Autora
” (cf. Id. nº 71675473 dos autos de origem). Esta construção, no entanto, seria no terreno objeto da ação de rescisão contratual (Proc. nº 1001494-56.2021.8.11.0003), que, caso seja provida, o imóvel em discussão lá, que é o mesmo imóvel em discussão aqui, poderá ser restituído à Igreja Reino de Deus Vivo, tornando inviável o pedido principal desta ação, ou seja, seria juridicamente impossível atender ao pedido da presente demanda, determinando que “
a construtora ré, imediatamente, realize o início das obras para entrega definitiva da construção do condomínio de casas a parte Autora
” em terreno, que pode ser restituído à

Igreja Reino de Deus Vivo, naqueles autos.

Nesse contexto, a suspensão do processo é medida prudente para evitar o risco de decisões conflitantes e proteger a segurança jurídica das partes envolvidas. A decisão do juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a suspensão, considerando a interdependência prática dos contratos e a possibilidade de que a resolução do processo nº 1001494-56.2021.8.11.0003 determine o status jurídico do terreno. O julgamento antecipado do pedido principal da agravante sem a definição desse status traria um risco claro de inviabilidade do objeto da demanda, caso o terreno venha a ser restituído à Igreja.

Dessa forma, considerando a necessidade de evitar decisões contraditórias e de resguardar a segurança jurídica, mantenho a decisão do juízo a quo e nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, assegurando a suspensão do feito até a prolação de decisão final na ação principal de rescisão contratual.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024